Tribunal: TJBA
Processo: 8019159-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8019159-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: EFIGÊNIA PAIXÃO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ASSEGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SUPRE AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FATURAS QUE DESTOAM DO CONSUMO HABITUAL DA AUTORA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO DE SIGNIFICATIVA OSCILAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. FORNECEDORA DE SERVIÇO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR A COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8019159-66.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.